Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740685-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS RENATO MAXIMO DE ANDRADE IMPETRANTE: ADMAR GONZAGA NETO, MARCELLO DIAS DE PAULA, GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS, MARIA DE VIVEIROS FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CARLOS RENATO MÁXIMO DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a participação do paciente na audiência do processo n° 0719411-76.2024.8.07.0001 (ID. 64408850 - Pág. 3). Os impetrantes informam que o paciente está atualmente preso no CDP de Vila Independência/SP, com prisão preventiva decretada no processo 0719411-76.2024.8.07.0001. Devido à impossibilidade de recambiamento dos réus para o Distrito Federal e à falta de vagas para participação virtual, o processo foi desmembrado, de modo que agora o paciente responde à ação penal no 0739053-35.2024.8.07.0001. Aduzem que a Defesa solicitou participação ativa na audiência do processo 0719411-76.2024.8.07.0001, pois questões fundamentais desse processo afetam diretamente a defesa do paciente, mas o pedido foi indeferido. Defendem que o ato coator configura cerceamento de defesa e viola os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois os processos em questão (0739053-35.2024.8.07.0001 e 0719411-76.2024.8.07.0001) advém da operação “refil verde”, possuem a mesma denúncia e o mesmo inquérito, de modo que os relatos a serem colhidos na instrução interessam ao paciente. Apontam que a hipótese dos autos é análoga àquela analisada no HC no 0706837-58.2023.8.07.0000, na qual este TJDFT garantiu o direito de participação ativa em audiência de instrução de um processo desmembrado, preservando, assim, ampla defesa. Sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores, requerem a concessão da liminar para que seja garantido ao paciente o direito de participar da audiência do processo n° 0719411-76.2024.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A decisão impugnada indeferiu o requerimento de participação na audiência, sob os seguintes fundamentos (ID. 64408850 - Pág. 3): Trata-se de petição formulada pela defesa de CARLOS RENATO MAXIMO DE ANDRADE na qual requer autorização para participar ativamente da audiência de instrução que ocorrerá nos dias 30 de setembro, 01, 02, 03 e 04 de outubro de 2024. Nesse ponto, saliente-se que o processo foi desmembrado em relação ao réu e outros dois (WAGNER e FABIOLA). Logo, o requerente não figura mais como parte neste processo, mas sim no feito desmembrado n. 0739053-35.2024.8.07.0001. Saliente-se que no feito próprio será oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, com a inquirição das testemunhas e interrogatório do réu. Posto isso, a participação ativa na audiência, como pretende a defesa de CARLOS RENATO, poderia causar tumulto à tramitação do presente processo, o que não se mostra razoável já que houve o desmembramento para ulterior prosseguimento da instrução processual em separado. O processo ao qual o paciente figura como parte, 0739053-35.2024.8.07.0001, está em fase de instrução processual e aguardando o recambiamento do paciente para que seja designada a audiência no modo presencial (ID. 64408848 - Pág. 3). Assim, em linha de princípio, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ao paciente será oportunizada a busca pela verdade dos fatos no momento processual adequado. Ademais, a Defesa terá acesso à ata da audiência do processo no0719411-76.2024.8.07.0001 e poderá requerer aquilo que entender necessário ao exercício pleno de sua defesa. Nesse cenário, não se vislumbra nulidade que enseje a concessão da liminar, sendo certo que, nos termos do artigo 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Por oportuno, colaciona-se o seguinte precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. APONTADA NULIDADE POR NÃO REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, pois foi disponibilizado o sigiloso das peças do Inquérito Policial em sua integralidade às partes, bem como houve a indicação e a reinquirição de testemunhas após essa liberação, não havendo, assim, nulidade que importe no retrocesso processual com a reabertura do prazo para resposta à acusação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que "não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief." (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 167590 RS 2022/0209414-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Cumpre ressaltar que a hipótese dos autos é diferente daquela analisada no HC no 0706837-58.2023.8.07.0000, de Relatoria do e. Des. Asiel Henrique de Sousa, pois naqueles autos a instrução no processo do paciente já havia sido encerrada, ao passo que, nos presentes autos, a audiência de instrução ainda será designada. Assim, não se verificam ilegalidades que justifiquem a concessão da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora